Tribunal: CARF
Processo: 13136.720376/2020-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA SALES CAMPOS VALE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
BONIFICAÇÕES. RECEITA. BASE DE CÁLCULO.
As bonificações recebidas, registradas em documentos desvinculados dos documentos fiscais relativos às operações de compra, devem ser consideradas como receitas e, portanto, integram a base de cálculo do PIS/Pasep e da Cofins, no regime da não cumulatividade.
DESCONTOS NÃO FINANCEIROS. RECEITA ORDINÁRIA PARA O COMPRADOR. INCIDÊNCIA.
Os descontos não financeiros recebidos pelo comprador são tratados como receitas ordinárias e sofrem incidência de PIS/Pasep e Cofins não cumulativos em suas alíquotas ordinárias.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. FORNECEDOR ESTABELECIDO NA ZONA FRANCA DE MANAUS. ALÍQUOTAS.
No caso de aquisições de mercadorias produzidas na Zona Franca de Manaus (ZFM), com os incentivos decorrentes de projetos pela SUFRAMA, os créditos devem ser apurados com a utilização das alíquotas específicas conforme disciplinado pela legislação do PIS/Cofins não cumulativos

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
BONIFICAÇÕES. RECEITA. BASE DE CÁLCULO.
As bonificações recebidas, registradas em documentos desvinculados dos documentos fiscais relativos às operações de compra, devem ser consideradas como receitas e, portanto, integram a base de cálculo do PIS/Pasep e da Cofins, no regime da não cumulatividade.
DESCONTOS NÃO FINANCEIROS. RECEITA ORDINÁRIA PARA O COMPRADOR. INCIDÊNCIA.
Os descontos não financeiros recebidos pelo comprador são tratados como receitas ordinárias e sofrem incidência de PIS/Pasep e Cofins não cumulativos em suas alíquotas ordinárias.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. FORNECEDOR ESTABELECIDO NA ZONA FRANCA DE MANAUS. ALÍQUOTAS.
No caso de aquisições de mercadorias produzidas na Zona Franca de Manaus (ZFM), com os incentivos decorrentes de projetos pela SUFRAMA, os créditos devem ser apurados com a utilização das alíquotas específicas conforme disciplinado pela legislação do PIS/Cofins não cumulativos.

Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
NULIDADE. PRESSUPOSTOS.
Ensejam a nulidade apenas os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
ART. 24 DO DECRETO-LEI No 4.657/1942 (LINDB). INAPLICABILIDADE
O art. 24 do decreto-lei no 4.657, de 1942 (LINDB), incluído pela lei no 13.655, de 2018, não se aplica ao processo administrativo fiscal. Súmula CARF no 169.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13136.720376/2020-01
ACÓRDÃO
3201-012.614 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
BONIFICAÇÕES. RECEITA. BASE DE CÁLCULO.
As bonificações recebidas, registradas em documentos desvinculados dos
documentos fiscais relativos às operações de compra, devem ser
consideradas como receitas e, portanto, integram a base de cálculo do
PIS/Pasep e da Cofins, no regime da não cumulatividade.
DESCONTOS
NÃO
FINANCEIROS.
RECEITA
ORDINÁRIA
PARA
O
COMPRADOR. INCIDÊNCIA.
Os descontos não financeiros recebidos pelo comprador são tratados como
receitas ordinárias e sofrem incidência de PIS/Pasep e Cofins não
cumulativos em suas alíquotas ordinárias.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. FORNECEDOR ESTABELECIDO NA ZONA
FRANCA DE MANAUS. ALÍQUOTAS.
No caso de aquisições de mercadorias produzidas na Zona Franca de
Manaus (ZFM), com os incentivos decorrentes de projetos pela SUFRAMA,
os créditos devem ser apurados com a utilização das alíquotas específicas
conforme disciplinado pela legislação do PIS/Cofins não cumulativos
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
BONIFICAÇÕES. RECEITA. BASE DE CÁLCULO.
As bonificações recebidas, registradas em documentos desvinculados dos
documentos fiscais relativos às operações de compra, devem ser
consideradas como receitas e, portanto, integram a base de cálculo do
PIS/Pasep e da Cofins, no regime da não cumulatividade.
Fl. 2036
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.614 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720376/2020-01
2
DESCONTOS
NÃO
FINANCEIROS.
RECEITA
ORDINÁRIA
PARA
O
COMPRADOR. INCIDÊNCIA.
Os descontos não financeiros recebidos pelo comprador são tratados como
receitas ordinárias e sofrem incidência de PIS/Pasep e Cofins não
cumulativos em suas alíquotas ordinárias.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. FORNECEDOR ESTABELECIDO NA ZONA
FRANCA DE MANAUS. ALÍQUOTAS.
No caso de aquisições de mercadorias produzidas na Zona Franca de
Manaus (ZFM), com os incentivos decorrentes de projetos pela SUFRAMA,
os créditos devem ser apurados com a utilização das alíquotas específicas
conforme disciplinado pela legislação do PIS/Cofins não cumulativos.
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
NULIDADE. PRESSUPOSTOS.
Ensejam a nulidade apenas os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
ART. 24 DO DECRETO-LEI No 4.657/1942 (LINDB). INAPLICABILIDADE
O art. 24 do decreto-lei no 4.657, de 1942 (LINDB), incluído pela lei no
13.655, de 2018, não se aplica ao processo administrativo fiscal. Súmula
CARF no 169.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale – Relatora

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente

Fl. 2037
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.614 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720376/2020-01
3
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Enk de Aguiar, Flavia
Sales Campos Vale, Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmão (substituto[a] integral), Rodrigo
Pinheiro Lucas Ristow, Fabiana Francisco, Helcio Lafeta Reis (Presidente), a fim de ser realizada a
presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi,
substituído(a)pelo(a) conselheiro(a) Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmão.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão proferida pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou improcedente a Impugnação apresentada
pela Recorrente e manteve o crédito tributário.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
Trata o presente processo dos Autos de Infração de PIS/Pasep e Cofins,
modalidade não cumulativa, relativos aos períodos de apuração de 2016 e 2017,
lavrados em 09/11/2020, na Delegacia da Receita Federal de Juiz de Fora – MG,
nos montantes conforme descrição abaixo:
- Contribuição para o PIS/PASEP, com o crédito tributário no valor total de R$
4.748.714,61 sendo R$ 2.387.407,42 de principal (Contribuição), R$ 570.751,71 de
juros de mora, calculados até 11/2020, e R$ 1.790.555,48 de multa de ofício,
aplicada no percentual de 75% sobre o valor do principal; e - Cofins, com o crédito
tributário no valor total de R$ 21.902.310,69, sendo R$ 11.011.009,92 de principal
(Contribuição), R$ 2.633.043,42 de juros de mora, calculados até 11/2020, e R$
8.258.257,35 de multa de ofício, aplicada no percentual de 75% sobre o valor do
principal.
Da leitura do Termo de verificação fiscal (TVF), depreende-se que a autuada é
pessoa jurídica que optou pelo regime de tributação do lucro real anual durante o
período fiscalizado e tem como CNAE principal o “Comércio varejista de
cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal”. O contribuinte apurou
durante o período fiscalizado as contribuições para o PIS e Cofins com base no
regime não cumulativo.
Inicialmente a autoridade a quo descreve em detalhes todo o histórico de
intimações e respostas às intimações ocorridos no curso do procedimento fiscal.
Após a descrição do histórico do procedimento fiscal, a autoridade fiscal efetuou
o lançamento, dividindo em quatro grupos de infrações: (1) Das bonificações
recebidas de fornecedores; (2) Outras contas com receitas tributáveis; (3) Das
receitas financeiras; e (4) Dos créditos decorrentes da não cumulatividade.
Com relação ao primeiro grupo de infrações, de bonificações recebidas de
fornecedores, a autoridade fiscal versa primeiramente sobre “bonificações
Fl. 2038
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.614 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720376/2020-01
4
recebidas em dinheiro ou em abatimento de duplicatas”. A fiscalização entende
que tais bonificações ensejam a incidência das contribuições ao PIS e à COFINS, na
linha da Solução de Consulta (SC) COSIT no 380 – de 23 de agosto de 2017. Afirma
que, para a referida SC, as bonificações recebidas sob a forma de crédito em conta
corrente ou abatimento em duplicata do fornecedor, correspondem a um
benefício equivalente ao auferimento de receita, vez que aumenta a situação
líquida da empresa.
A fiscalização então demonstra o funcionamento das contas contábeis que
registraram esses valores de bonificações recebidas em dinheiro ou em
abatimento de duplicatas e apresenta tabela com os valores que foram lançados
por não terem sido oferecidos à tributação do PIS e da COFINS.
Ainda com relação ao primeiro grupo descrito de infrações, a autoridade fiscal
versa sobre “mercadorias recebidas em bonificação”. A fiscalização entende que
tais mercadorias recebidas em bonificação configuram auferimento de receita
tributável pelo PIS e COFINS, conforme entendimento consagrado na Solução de
Consulta no 291 – COSIT de 13 de junho de 2017, em que restou definido que as
bonificações concedidas em mercadorias configuram descontos incondicionais
apenas quando constarem da própria nota fiscal de venda dos bens. Assim, de
acordo com a referida SC, as bonificações em mercadorias que não atendam aos
requisitos do desconto incondicional, enquadram-se no conceito de “doação” e
configuram-se como receitas auferidas pela pessoa jurídica no ato do
recebimento da mercadoria, devendo compor a base de cálculo das contribuições
por força dos artigos 1o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003.
Quando os bens recebidos em “doação” forem vendidos haverá novo fato gerador
das contribuições.
Dessa forma, entende a fiscalização que as mercadorias recebidas em notas fiscais
próprias de bonificação, desvinculadas das notas fiscais de vendas emitidas pelos
fornecedores, independentemente da incidência monofásica, e que aumentam o
patrimônio do contribuinte constituem receitas para fins de apuração do PIS e
COFINS não cumulativos, caracterizando, portanto, infração à legislação tributária
pela não inclusão na base de cálculo do PIS e COFINS por parte do contribuinte.
Confrontando os lançamentos “a crédito” na conta “3013 – Bonificações
Recebidas” com as notas Fiscais, a autoridade fiscal confirmou que se trata de
mercadorias recebidas em bonificação de seus fornecedores e apresenta tabela
com os valores que foram lançados por não terem sido oferecidos à tributação do
PIS e da COFINS.
Com relação ao segundo grupo de infrações, de “outras contas com receitas
tributáveis”, a autoridade fiscal versa inicialmente sobre a conta “5027 –
Ressarcimento de despesa”. A fiscalização informa que a maior parte dos valores
registrados nessa conta refere-se ao crédito de ICMS na aquisição de ativo
imobilizado. Afirma, então, que a legislação estabelece que a base de cálculo das
contribuições referenciadas é a totalidade das receitas auferidas pela pessoa
Fl. 2039
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.614 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720376/2020-01
5
jurídica, sendo irrelevantes o tipo de atividade por ela exercida e a classificação
contábil adotada para as receitas, com as exceções previstas em lei, dentre as
quais não se incluem os incentivos fiscais como os que reduzem o ICMS devido.
Dito isto, não havendo previsão legal para a exclusão das receitas de
ressarcimento de despesas da conta 5027, a fiscalização apresenta quadro com os
valores lançados por não terem sido oferecidos pelo contribuinte à tributação.
Ainda no segundo grupo de infrações, a autoridade fiscal versa sobre a conta
“5029 – Reembolso c/ Despesa de Descarga”. Segundo a Impugnante, tal rubrica
se destina a abrigar os valores inerentes aos reembolsos efetuados por
transportadoras pela utilização de mão de obra da Impugnante para fins de
efetuarem descarga de mercadorias recebidas. Novamente, não havendo
fundamento legal para a exclusão das aludidas receitas da base de cálculo do PIS e
da COFINS, a autoridade fiscal apresenta tabela com os valores lançados que não
foram oferecidos pelo contribuinte à tributação.
A última conta contábil deste grupo de infrações é a “5042 – Aluguéis Recebidos”.
Segundo explicações da fiscalizada, tal rubrica diz respeito ao fato de que,
eventualmente, a empresa cede espaço de armazéns a operadores logísticos que
executam trabalhos relativos à entrega de mercadorias revendidas. Diante disso, a
cessão, quando praticada, rende ensejo ao reembolso de parte do aluguel que é
pago pela Impugnante, sendo que tal valor é tratado como recuperação de
despesa, uma vez que não se trata de objeto social da cia.
Da mesma forma que nas contas anteriores, a autoridade fiscal informa que a
legislação estabelece que a base de cálculo das contribuições referenciadas é a
totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica, sendo irrelevantes o tipo de
atividade por ela exercida e a classificação contábil adotada para as receitas, com
as exceções previstas em lei, dentre as quais, não se incluem os reembolsos de
aluguel. Por este motivo, apresenta tabela com os valores lançados, oriundos da
referida conta contábil, e que não haviam sido oferecidos à tributação.
O terceiro grupo de infrações versa sobre as receitas financeiras. A autoridade
fiscal encontrou divergências entre os valores das receitas financeiras escriturados
na ECD com os valores escriturados na EFD-Contribuições, particularmente das
contas “5006 – Juros Recebidos”, “5007 – Rendimentos S/Aplicações” e “5008 –
Descontos Financeiros”. Uma vez que o contribuinte não apresentou
esclarecimentos que permitissem fazer a conciliação dos valores divergentes, a
fiscalização efetuou o lançamento das diferenças encontradas entre o escriturado
em ECD e aquele efetivamente recolhido e declarado em EFD-Contribuições.
Tratando-se de receitas financeiras, nos termos da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei
no 10.833, de 2003, o lançamento foi realizado com a alíquota diferenciada de 4%
para a Cofins e 0,65% para o PIS. Os valores lançados foram apresentados em dois
quadros no TVF.
Fl. 2040
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.614 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720376/2020-01
6
O quarto grupo de infrações versa sobre créditos decorrentes da não
cumulatividade. Especificamente, foi realizado o estorno parcial dos créditos
aproveitados pela Impugnante em razão da aquisição de mercadorias da Zona
Franca de Manaus – ZFM.
A fiscalização afirma que o contribuinte teria aproveitado indevidamente estes
créditos pelas alíquotas de 7,6% e 1,65%. Entretanto, por estar sujeita ao regime
da não-cumulatividade, no caso de aquisições de mercadorias produzidas na Zona
Franca de Manaus – ZFM, com os incentivos decorrentes de projetos pela
SUFRAMA, os créditos deveriam ter sido aproveitados utilizando-se as alíquotas
de 4,6% para a COFINS e 1,00% para o PIS.
Assim, após levantamento dos valores mensais utilizados para a base de cálculo
dos créditos de PIS e de COFINS relacionados aos fornecedores da Zona Franca de
Manaus na EFD-Contribuições, a fiscalização efetuou o lançamento da diferença
entre os créditos apurados a maior e aqueles aos quais teria efetivamente direito
a impugnante. Apresentou então quadro com o resumo do lançamento.
Ao final do TVF, apresenta texto e quadros resumo sobre todas as infrações
mencionadas bem como valores lançados.
A interessada foi cientificada do lançamento e apresentou impugnação, cujo teor
é resumido a seguir.
Primeiramente, após apresentar todo histórico da fiscalização bem como resumo
dos lançamentos realizados, pugna pela nulidade dos autos de infração. Afirma a
impugnante que, de longa data, o CARF vem decidindo, de forma pacífica, que
não se revela admissível a cobrança de PIS e COFINS sobre as verbas de
bonificação recebidas. Afirma que a própria RFB, em seu sítio eletrônico,
manifesta entendimento que as bonificações em mercadoria são parcelas
redutoras do preço de venda para a empresa vendedora. Afirma então que não
poderia a fiscalização rever conceitos constituídos de modo a produzir efeitos
retroativos, sob pena de transgressão ao princípio da irretroatividade tributária
(art. 150, III, “a”, da CF/1988) e ao ato jurídico perfeito (art. 5o, XXXVI, da
CF/1988). Dessa forma, a impugnante solicita a anulação integral dos autos de
infração.
No mérito, a interessada versa inicialmente sobre o conceito de receita. Após
apresentar inúmeros ensinamentos doutrinários sobre o tema, afirma que
quaisquer ingressos que estejam fora do alcance do conceito jurídico de receita
bruta delimitado no art. 12 do Decreto-Lei no 1.598/1977, ainda que
contabilmente possam ter sido registrados como tal, não podem ser tributados
pelo PIS e COFINS.
Na sequência versa sobre a não ocorrência do fato gerador do PIS e da Cofins para
as mercadorias recebidas em bonificação. Afirma que as operações que dão
origem ao recebimento de mercadorias em bonificação implicam geração de
custos para o contribuinte e não receitas, sendo certo que as bonificações e
Fl. 2041
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.614 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720376/2020-01
7
descontos operam, nesse contexto, apenas como elementos redutores do custo,
independentemente de constarem ou não da nota fiscal de venda dos bens.
Afirma, ainda, que a questão alusiva à natureza condicional ou incondicional do
desconto conferido pelo fornecedor reflete apenas na base de cálculo dos tributos
devidos pelo próprio fornecedor, sendo de todo irrelevante tal classificação sob a
perspectiva da Impugnante.
Sobre o mesmo tema relata não haver sentido o tratamento como se doação
fosse, pois se trata de materialidade absolutamente diversa e que não se
confunde com o auferimento de receitas. Informa ainda que se admitir a
tributação destas mercadorias em sua entrada no estabelecimento varejista sem
gerar quaisquer créditos, e a sua nova tributação por ocasião das vendas ao
consumidor, além de quebrar a sistemática da não-cumulatividade, implica em
um nefasto bis in idem, com a superposição de incidência das contribuições em
tela.
Traz então exemplo de nota fiscal com CFOP de remessa em bonificação para
afirmar ser impossível imputar tal operação como “desconto condicionado” ou
“doação” pelo fato de que a) a uma, a bonificação não é condicionada a nenhum
evento futuro, pelo contrário, é vinculada e definida no momento da tratativa
comercial de compra e venda; b) a duas, não se trata de liberalidade, na medida
em que a bonificação é vinculada e definida no momento da tratativa comercial
de compra e venda.
Conclui o tema alertando que a exigência de que a bonificação, para que seja
excluída da base de cálculo do PIS e da COFINS, conste da própria nota fiscal de
venda contraria a própria legislação tributária. Isso porque há previsão expressa
de CFOP’s específicos para as remessas em bonificação (5910 e 6910) que não se
confundem com os CFOP’s de venda de mercadoria.
Em outro tema, afirma a impugnante que aproximadamente 44% das mercadorias
recebidas em bonificação estão sujeitas ao regime de tributação monofásica do
PIS e da Cofins. Neste tema afirma que a teor do disposto no art. 2o da Lei no
10.147/2000, que regula o regime monofásico de incidência das contribuições ao
PIS e à COFINS, ficam reduzidas a zero as alíquotas das contribuições sobre a
receita bruta decorrente da venda de produtos submetidos ao regime
monofásico. Sendo assim, ante o fato da Impugnante ser tributada à alíquota zero
no tocante às mercadorias submetidas ao regime monofásico de PIS/COFINS,
solicita revisão dos autos de infração, para que sejam canceladas as exigências
relacionadas a tais mercadorias recebidas em bonificação.
Em outro tópico, a impugnante afirma a não ocorrência do fato gerador do PIS e
da Cofins em relação às bonificações recebidas em dinheiro ou em abatimento de
duplicatas já que, da mesma forma já exposta para as bonificações recebidas em
mercadorias, assumem a mesma natureza de redutores e custos e não de receitas
A impugnante apresenta então lições doutrinárias sobre a questão e conclui que,
por não se enquadrarem ao conceito de receita bruta já ventilado, qual seja, de
Fl. 2042
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.614 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720376/2020-01
8
“ingresso financeiro que se integra no patrimônio na condição de elemento novo
e positivo, sem reservas ou condições, que seja resultado do desempenho de
atividade econômica”, os valores escriturados nas contas que registram o
recebimento de bonificações em dinheiro e o abatimento de duplicatas , ao
contrário do que pretende prevalecer a fiscalização, não podem compor a base de
cálculo das contribuições ao PIS e à COFINS.
Em novo tópico a impugnante relata que, em caráter de eventualidade, caso não
acatadas as argumentações já expostas, se faria necessário qualificar tais contas
como receitas financeiras, atraindo a aplicação das alíquotas de 0,65% de PIS e 4%
de COFINS, com a consequente redução do crédito tributário principal e das
multas.
Informa que a legislação fiscal, dentre os vários elementos que estão contidos na
classificação fiscal “receitas financeiras”, encontram-se os descontos obtidos pelo
contribuinte. Afirma que a norma é genérica, de modo a alcançar quaisquer
descontos, seja qual for a sua origem, obtidos pela pessoa jurídica, aqui valendo a
regra básica de hermenêutica: onde o legislador não distingue, não cabe ao
intérprete fazê-lo.
Conclui o tema afirmando que todos os valores escriturados nas contas em que
registradas as bonificações em mercadorias, bonificações em dinheiro e por
abatimento de duplicatas, nada mais são do que descontos obtidos pela
Impugnante, ora através de mercadorias recebidas em bonificação, ora por meio
de valores em espécie para composição de margem/ações estratégicas e redução
do saldo a pagar da conta de fornecedores. Sendo assim, solicita a impugnante,
em caráter de eventualidade, que sobre os valores escriturados nas contas que
ora se trata devem ser aplicadas, se tanto, as alíquotas de 0,65% de PIS e de 4%
(quatro por cento) de COFINS, previstas no Decreto no 8.426, de 1o de abril de
2015 (com redação atualizada pelo Decreto no 8.451, de 19 de maio de 2015).
Com relação aos lançamentos referentes às contas “5027 – ressarcimento de
despesa”, “5029 – reembolso com despesa de descarga”e “5042 – aluguéis
recebidos”, a impugnante primeiramente esclarece que todas estas contas estão
abrigadas na contabilidade sob a rubrica de “Recuperação de despesas”. Afirma
que se tratam de contas que, inequivocamente, registram o ressarcimento de
despesas incorridas pela Impugnante, as quais são inconfundíveis com receitas, já
que o ressarcimento de despesas não decorre do exercício do objetivo social da
empresa.
Afirma haver um erro de premissa da fiscalização, que entendeu não haver
previsão legal para a exclusão da tais receitas, uma vez que estas contas não se
tratam de receitas, mas meros ingressos. Traz então ensinamentos doutrinários
bem como jurisprudência sobre o tema. Conclui o tópico solicitando, à luz do
exposto, o cancelamento das exigências fiscais de PIS e COFINS sobre os
reembolsos de despesas, na medida em que não se ajustam ao arquétipo
Fl. 2043
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.614 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720376/2020-01
9
constitucional do termo técnico-jurídico receita, materialidade destas contribuições.
Com relação ao tópico da diferenças das receitas financeiras lançadas pela
fiscalização (contas 5006, 5007 e 5008 – Juros recebidos, rendimentos s/
aplicações e descontos obtidos), a impugnante afirma que não foram
considerados os valores oferecidos a maior no cálculo das contribuições. Alega
que só foram levados em consideração os valores da EFD-C informados a menor
em relação à ECD, mas que em alguns meses a impugnante ofertou valores de
receitas financeiras à maior e que estes valores seriam em montante superior
àqueles meses em que houve omissão por insuficiência de recolhimento. Por este
motivo a impugnante entende que o lançamento não se sustentaria.
Em outro tópico da impugnação versa sobre os créditos da Zona Franca de
Manaus (ZFM). A impugnante alega que tem direito aos créditos com alíquotas
cheias de PIS e Cofins de revenda de bens, de acordo com o disposto no art. 3o
das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, sob pena de quebra da não-
cumulatividade inerente à tais contribuições por mandamento constitucional.
Conclui o tema afirmando que admitir-se o creditamento apenas pelas alíquotas
de 4,6% de COFINS e 1% de PIS, inquestionavelmente haverá uma incidência
cumulativa, já que a neutralização da cumulatividade terá sido apenas parcial, o
que flagrantemente contraria os desígnios constitucionais.
Em último tópico da impugnação, a interessada solicita o cancelamento ou
substancial redução das multas aplicadas, as quais correspondem a vultosos 75%
(setenta e cinco por cento) do tributo apurado. Afirma não haver dolo, simulação
ou fraude pelo contribuinte e que as multas no percentual aplicado causam
ofensa direta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade bem como
ao princípio do não confisco.
Por derradeiro, requer que seja conhecida e acolhida a presente impugnação para
que: (1) preliminarmente, seja reconhecida a nulidade dos autos; (2) no mérito
sejam acolhidas as razões apresentadas para cancelamento dos lançamentos
fiscais; (3) eventualmente seja recalculado o crédito, haja vista que os produtos
estão sujeitos à incidência monofásica do PIS/COFINS; (4) eventualmente seja
reconhecida a natureza de receita financeiras de algumas contas, conforme
exposto na impugnação; e (5) eventualmente seja cancelada ou reduzida a multa,
conforme argumentos da impugnação.

A decisão recorrida manteve o crédito tributário e conforme ementa do Acórdão no
109-007.000 apresenta o seguinte resultado:

ACÓRDÃO No 109-007.000 - 9a TURMA DA DRJ09
DATA DA SESSÃO 25 DE JUNHO DE 2021
Fl. 2044
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.614 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720376/2020-01
10
PROCESSO No 13136.720376/2020-01
INTERESSADO DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S/A
CNPJ/CPF
66.471.517/0001-77
ASSUNTO:
NORMAS
DE
ADMINISTRAÇÃO
TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
NULIDADE. PRESSUPOSTOS.
Ensejam a nulidade apenas os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e
os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
BONIFICAÇÕES. RECEITA. BASE DE CÁLCULO.
As bonificações recebidas, registradas em documentos desvinculados dos
documentos fiscais relativos às operações de compra, devem ser consideradas
como receitas e, portanto, integram a base de cálculo do PIS/Pasep e da Cofins,
no regime da não cumulatividade.
DESCONTOS NÃO FINANCEIROS. RECEITA ORDINÁRIA PARA O COMPRADOR.
INCIDÊNCIA.
Os descontos não financeiros recebidos pelo comprador são tratados como
receitas ordinárias e sofrem incidência de PIS/Pasep e Cofins não cumulativos em
suas alíquotas ordinárias.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. FORNECEDOR ESTABELECIDO NA ZONA
FRANCA DE MANAUS. ALÍQUOTAS.
No caso de aquisições de mercadorias produzidas na Zona Franca de Manaus
(ZFM), com os incentivos decorrentes de projetos pela SUFRAMA, os créditos
devem ser apurados com a utilização das alíquotas específicas conforme
disciplinado pela legislação do PIS/Cofins não cumulativos.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2018
BONIFICAÇÕES. RECEITA. BASE DE CÁLCULO.
As bonificações recebidas, registradas em documentos desvinculados dos
documentos fiscais relativos às operações de compra, devem ser consideradas
como receitas e, portanto, integram a base de cálculo do PIS/Pasep e da Cofins,
no regime da não cumulatividade.
DESCONTOS NÃO FINANCEIROS. RECEITA ORDINÁRIA PARA O COMPRADOR.
INCIDÊNCIA.
Fl. 2045
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.614 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720376/2020-01
11
Os descontos não financeiros recebidos pelo comprador são tratados como
receitas ordinárias e sofrem incidência de PIS/Pasep e Cofins não cumulativos em
suas alíquotas ordinárias.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. FORNECEDOR ESTABELECIDO NA ZONA
FRANCA DE MANAUS. ALÍQUOTAS.
No caso de aquisições de mercadorias produzidas na Zona Franca de Manaus
(ZFM), com os incentivos decorrentes de projetos pela SUFRAMA, os créditos
devem ser apurados com a utilização das alíquotas específicas conforme
disciplinado pela legislação do PIS/Cofins não cumulativos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Foi interposto de forma tempestiva Recurso Voluntário reproduzindo os mesmos
argumentos apresentados na Impugnação. Requer a Recorrente:
 a nulidade dos autos de infração, face à violação à regra contida no art. 24 da LINDB;
 se ultrapassada a preliminar, no mérito sejam acolhidas as razões de defesa para que
sejam cancelados os lançamentos fiscais de PIS e de COFINS ventilados no auto de infração;
 a título de eventualidade, quando menos: seja recalculado o crédito tributário, para que
sejam canceladas as exigências fiscais relacionadas ao recebimento de mercadorias em
bonificação sujeitas ao regime monofásico, quer seja pelo fato de que a Recorrente, na
condição de atacadista, está sujeita à alíquota zero, quer seja ante o direito que assiste à
Recorrente de apropriar créditos de PIS/COFINS sobre mercadorias recebidas em
bonificação sujeitas ao regime monofásico destas contribuições;
 seja reconhecido que os valores escriturados nas contas (“3013 – Bonificações Recebidas”,
“2227 – Bonificações Rebate Preço”, “5043 – Desconto/Verbas Comerciais” possuem a
natureza de receitas financeiras, sujeitas à tributação pelo PIS à alíquota de 1,65% e pela
COFINS à alíquota de 3%, determinando-se, por consequência, a redução dos valores
cobrados a título de principal, multa e juros;
 seja cancelada ou, quando menos, reduzida a multa aplicada, por desconformidade com os
princípios da razoabilidade, proporcionalidade e de vedação ao efeito confiscatório.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Flávia Sales Campos Vale, Relatora.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário.
Fl. 2046
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.614 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720376/2020-01
12
Conforme já relatado, trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão
proferida pela da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou improcedente a
Impugnação apresentada pela Recorrente e manteve o crédito tributário.
Preliminar
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento afastou a nulidade do Auto
de Infração nos seguintes termos:
A interessada sustenta a preliminar de nulidade do procedimento fiscal sob o
argumento, em síntese, que não se revela admissível a cobrança de PIS e COFINS
sobre as verbas de bonificação recebidas e que a autuação causa transgressão ao
princípio da irretroatividade tributária (art. 150, III, “a”, da CF/1988) e ao ato
jurídico perfeito (art. 5o, XXXVI, da CF/1988).
Veja-se, no entanto, que em matéria de processo administrativo fiscal não há que
se falar em nulidade caso não se encontrem presentes as circunstâncias previstas
pelo art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972:
“Art. 59. São nulos:
I - Os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - Os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa.”
Pelo transcrito, observa-se que, o auto de infração, enquadrado na modalidade
“atos e termos”, somente poderia ser considerado nulo no caso de ser lavrado por
pessoa incompetente, uma vez que a preterição de direito de defesa apenas
abrangeria “despachos e decisões”.
Por outro lado, lavrado o auto de infração, eventuais irregularidades, incorreções
ou omissões diferentes das previstas no art. 59 não implicariam nulidade e
poderiam ser sanadas, caso o sujeito passivo houvesse sido prejudicado, como
determina o art. 60 do mesmo decreto:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas
no artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando
resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver
dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio.
Dessa forma, no caso tratado, como o ato de lançamento foi emitido por
autoridade administrativa competente e não se encontra presente pressuposto
algum do disposto no art. 59 transcrito, não haveria nulidade a ser cogitada,
afastando-se de plano sua ocorrência, devendo-se analisar a conformidade do
lançamento em cotejo com as matérias discutidas especificamente pela
impugnante, discernindo as questões de natureza preliminar daquelas que digam
respeito ao mérito da autuação.
Fl. 2047
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.614 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720376/2020-01
13
Adicionalmente, o lançamento foi devidamente cientificado ao autuado, que, ao
apresentar impugnação tempestiva, instaurou a fase litigiosa do processo
administrativo, nos termos dos arts. 14 e 15 do Decreto no 70.235/1972:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do
procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os
documentos em que se fundamentar, será apresentada ao órgão
preparador no prazo de trinta dias, contados da data em que for feita a
intimação da exigência.
Assim, como somente a partir da lavratura do auto de infração é que se instaura o
litígio entre o fisco e o contribuinte, inexiste cerceamento do direito de defesa
quando, na fase de impugnação, foi concedida oportunidade ao autuado de
apresentar documentos e esclarecimentos.
Portanto, no presente caso, verifica-se que o auto de infração foi lavrado por
Auditor-Fiscal da Receita Federal em pleno exercício de suas atribuições, razão
pela qual não há se falar em incompetência da autoridade fiscal. Também não há
que se falar em cerceamento do direito de defesa em face de ter sido facultado à
reclamante a apresentação da impugnação em análise, conforme previsto no art.
14 do Decreto no 70.235, de 1972.
Havendo irregularidades, incorreções ou omissões diferentes das previstas no art.
59, essas poderiam ser sanadas, se o sujeito passivo restasse prejudicado,
conforme anteriormente exposto e de acordo com o art. 60 do Decreto no 70.235,
de 1972.
Frise-se que o auto de infração contestado reveste-se de todos os pressupostos
necessários de validade, conforme as exigências estatuídas pelo art. 10 do
Decreto no 70.235/72. Os fatos que ensejaram os lançamentos tributários foram
detalhadamente descritos nas peças fiscais (Termo de Verificação Fiscal e Auto de
Infração), sendo elaborados demonstrativos que apontaram as bases de cálculo e
os valores das respectivas infrações. Foram, também, demonstradas as devidas
correspondências entre os fatos constatados e as penalidades aplicáveis
(dispositivos legais infringidos).

Em sede de Recurso Voluntário o Recorrente reproduz os mesmos argumentos
apresentados na Impugnação.
Da análise dos autos, constata-se razão não assistir a Recorrente pelos mesmos
fundamentos apresentados pela DRJ. Destaque-se ainda, especificamente em relação a alegação
de inobservância ao art. 24 da LINDB pelo trabalho fiscal, estar a matéria pacificada no âmbito
administrativo. Transcreve-se súmula aprovada pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscal
(CARF):
Fl. 2048
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.614 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720376/2020-01
14
Súmula CARF no 169: O art. 24 do decreto-lei no 4.657, de 1942 (LINDB), incluído
pela lei no 13.655, de 2018, não se aplica ao processo administrativo fiscal.

Dessa forma, rejeito as nulidades arguidas.

Mérito
Analisando o mérito posto no Recurso Voluntário, fica evidente que a Recorrente
reproduziu todas as razões recursais da Impugnação e não apresentou elemento novo no Recurso
Voluntário capaz de elidir o feito fiscal. Assim, por entender que a decisão proferida pela instância
a quo seguiu o rumo correto, utilizo sua fundamentação como se minha fosse, nos termos do §12°
do art. 114 do RICARF, in verbis:

Recebimentos em bonificações
Primeiramente se esclarece que quaisquer receitas, independente de sua
denominação ou classificação contábil, estão no campo de incidência das
contribuições do PIS e da Cofins na forma não cumulativa, conforme art. 1o das
Leis no 10.833/2003 e no 10.637/2002.
Isto posto, é importante ressaltar que, no campo do direito comercial, a
bonificação é entendida como a concessão feita pelo vendedor ao comprador ao
diminuir o preço do produto ou serviço ou ao entregar quantidades maiores do
que as estipuladas contratualmente. As bonificações, dentro deste contexto,
podem ser concessões recebidas tanto em dinheiro como em mercadorias.
Importante ressaltar que, tratando de redução de preço, desde que conste do
documento fiscal e não dependa de evento posterior à emissão desse documento,
são consideradas, pela legislação, como descontos incondicionais (não integrando,
portanto, a base de cálculo do PIS/Pasep não cumulativo ou da Cofins não
cumulativa). Assim, se a opção do vendedor for entregar quantidades maiores do
que as estipuladas, essa operação deve necessariamente constar do respectivo
documento fiscal, até mesmo para configurar a prática de um desconto
incondicional. Esse entendimento, aliás, consta do Parecer CST/SIPR no 1386, de
15/06/1982, da Divisão de Tributação da SRRF da 8a Região Fiscal:
Bonificação significa, em síntese, a concessão que o vendedor faz ao
comprador, diminuindo o preço da coisa vendida ou entregando
quantidade maior que a estipulada. Diminuição do preço da coisa vendida
pode ser entendido também como parcelas redutoras do preço de venda,
as quais, quando constarem da Nota Fiscal de venda dos bens e não
dependerem de evento posterior à emissão desse documento, são
definidas, pela Instrução Normativa SRF no 51/78, como descontos
incondicionais, os quais, por sua vez, estão inseridos no art. 178 do RIR/80.
Fl. 2049
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.614 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720376/2020-01
15
Todavia, como pretende a consulente bonificar o cliente, entregando
quantidade maior do que a estipulada, necessário se torna, para que como
promoção se enquadre, em termos legais, que a operação se transforme
em parcela redutora do preço de venda, para que se caracterize, então, o
desconto incondicional.
Isto pode ser feito computando-se, na Nota Fiscal de venda, tanto a
quantidade que o cliente deseja comprar, como a quantidade que o
vendedor deseja oferecer a título de bonificação, transformando-se em
cruzeiros o total das unidades, como se vendidas fossem.
Concomitantemente, será subtraída, a título de desconto incondicional, a
parcela, em cruzeiros, que corresponde à quantidade que o vendedor
pretende ofertar, a título de bonificações, chegando-se, assim, ao valor
líquido das mercadorias. Entretanto, ressalte-se que se as mercadorias
forem entregues gratuitamente, a título de mera liberalidade, sem qualquer
vinculação com a operação de venda, o custo dessas mercadorias, não será
dedutível, na determinação do lucro real. (g.n.)
Ainda, vejamos o que versa a ementa da Solução de consulta COSIT n o 664, de 27
de dezembro de 2017 (mesma ementa válida para o PIS) – grifo nosso:
BONIFICAÇÕES EM MERCADORIAS. DESCONTO INCONDICIONAL. CRÉDITO.
As bonificações recebidas de fornecedores em forma de mercadorias
podem representar descontos incondicionais, desde que constem da nota
fiscal e não dependam de evento posterior à emissão do documento. Nesta
hipótese, não há amparo legal para exclusão da base de cálculo da Cofins
do adquirente (recebedor das bonificações), mas somente do fornecedor.
O adquirente não poderá descontar crédito em relação a produtos havidos
por bonificações, visto que a aquisição desses produtos ocorre a título
gratuito, não havendo pagamento de Cofins pelo fornecedor.
Na argumentação da contribuinte fica claro que a sua intenção é caracterizar as
bonificações recebidas como meros ajustes do valor do custo de aquisição. No seu
entender, os valores recebidos em bonificação não correspondem a uma receita
por estarem justamente fora do conceito jurídico de receita.
Entretanto, a Solução de consulta COSIT n o 291, de 13 de junho de 2017, deixa
claro, já em sua ementa, o seguinte (mesma ementa válida para o Cofins) – grifo
nosso:
NÃO CUMULATIVIDADE. BONIFICAÇÕES EM MERCADORIAS. DOAÇÃO.
VENDA. INCIDÊNCIA.
Bonificações em mercadorias entregues gratuitamente, a título de mera
liberalidade, sem vinculação a operação de venda, são consideradas receita
de doação para a pessoa jurídica recebedora dos produtos (donatária),
Fl. 2050
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.614 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720376/2020-01
16
incidindo a Contribuição para o PIS/Pasep sobre o valor de mercado desses
bens.
A receita de vendas oriunda de bens recebidos a título de doação deve
sofrer a incidência da Contribuição para o PIS/Pasep, na forma da legislação
geral das referidas contribuições.
Não há dúvida, pela leitura da ementa, que aquelas bonificações “sem vinculação
a operação de venda”, serão consideradas receitas para os recebedores como se
de doação fossem. Veja-se, na seqüência, o que reza o item 10 da mesma solução
de consulta:
Logo, os ativos recebidos em doação, que devem ser avaliados pelo valor de
mercado, configuram-se como receitas auferidas pela pessoa jurídica e
devem compor a base de cálculo das contribuições em apreço, por força
dos arts. 1o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003.
Ainda, importante trazer trecho da SC COSIT no 380, de 23 de agosto de 2017,
que, referenciando a Acórdão do CARF, enuncia(grifo nosso):
22 Conforme assinala o Acórdão no 3302-002.119, publicado em 26 de julho de
2013, e prolatado pelo CARF, os descontos concedidos pelo fornecedor da
mercadoria após a realização da operação de compra e venda, por qualquer
razão, inclusive por força de contrato ou de estratégia comercial de qualquer das
partes envolvidas, representam uma despesa sua (desconto condicional) e uma
receita do adquirente da mercadoria.(...)
Dessa forma, torna-se relevante, mesmo para o adquirente (ao contrário do que
alega a impugnante), a discussão se, na venda, o desconto é tratado como
incondicional ou não. Esta condição é necessária para avaliar o tratamento que tal
bonificação recebe para o adquirente. Conforme visto acima, apenas os descontos
incondicionais geram, para o adquirente, o tratamento como redução de custo.
Nos outros casos, o tratamento para o adquirente é que a bonificação se trata, em
verdade, de uma receita. Reforça esse entendimento o item 11 da Solução de
Consulta COSIT no 664/2017.
11. As bonificações assim definidas significam, nessas condições, parcelas
redutoras do custo de aquisição (descontos incondicionais), e não
representam receita, na apuração das bases de cálculo da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins pelas pessoas jurídicas concedentes. Já o
adquirente (recebedor das bonificações) deverá registrar no seu estoque o
valor líquido, correspondente ao valor bruto das compras menos os
descontos incondicionais obtidos, segundo o princípio contábil do custo
como base do valor
Não há, portanto, como enquadrar recebimento de mercadorias em bonificação,
quando recebido em nota fiscal distinta daquela da venda, como um desconto
incondicional. Não sendo um desconto incondicional para o vendedor, será
recebido como receita sujeita à incidência do PIS e Cofins para o adquirente.
Fl. 2051
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.614 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720376/2020-01
17
Ademais, ainda que se considere que o recebimento dessas bonificações
representem, na prática, a redução do custo de aquisição de determinada
mercadoria, não se pode perder de vista que essas reduções vão inevitavelmente
redundar em aumentos de receita para a contribuinte.
Cabe aqui mencionar que as Delegacias de Julgamento estão vinculadas à lei (art.
142, parágrafo único, do CTN), às normas legais e regulamentares (art. 116, III, da
Lei 8.112/1990), às Súmulas do CARF aprovadas pelo Ministro de Estado da
Fazenda e com efeito vinculante em relação à administração tributária federal
(art. 75 da Portaria – MF no 343/2015), e ao entendimento da Secretaria da
Receita Federal expresso em atos normativos (art. 7o da Portaria MF no 341, de 12
de julho de 2011). O art. 9 o da Instrução Normativa RFB n o 1396, de 16 de
setembro de 2013, estabelece que as soluções de consulta Cosit e as soluções de
divergência, a partir da data de sua publicação, têm efeito vinculante no âmbito
da RFB e, portanto, vinculam esta DRJ.
Prosseguindo, a impugnante alega ainda ser impossível imputar operações de
remessa em bonificação como “descontos condicionados” pois não seriam
condicionadas a eventos futuros e seriam vinculadas e definidas no momento da
tratativa comercial. Entretanto o que se visualiza é justamente o contrário, as
bonificações sempre são eventos futuros e incertos, dependentes de alguma
condição, mesmo que pactuadas no momento da tratativa comercial. As
bonificações dependem da satisfação de alguma condição comercial para serem
originadas. Por este motivo não podem, de forma alguma se enquadrar, para o
fornecedor, como descontos incondicionais. Não sendo descontos incondicionais,
são tratados como receitas para o adquirente, com incidência do PIS e da Cofins,
conforme legislação já exposta.
Isto posto, considero corretos os lançamentos efetuados pela autoridade fiscal
com relação as bonificações, sejam na forma de recebimento em mercadorias ou
outra forma de bonificação/desconto comercial recebido.
De forma subsidiária, a impugnante alega que seja reconhecida a natureza de
receita financeiras de algumas contas (“3013 – Bonificações Recebidas”, “2227 –
Bonificações Rebate Preço”, “5043 –Desconto/Verbas Comerciais”). Entretanto,
os descontos financeiros são apenas aqueles que têm uma contrapartida
financeira, como a antecipação de um pagamento. A situação fática descrita não
se trata, portanto, de um desconto financeiro. Veja o que reza a Solução de
Consulta COSIT n o 531, de 18 de dezembro de 2017, ao citar o Acórdão no 9303-
003.810, de 26 de abril de 2016, da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, sobre receitas financeiras
(grifo nosso):
(...)Noutro giro, levando em consideração que foi exposto anteriormente,
quando da descrição das bonificações, não consigo enxergar que se esteja
diante de uma receita financeira.
Fl. 2052
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.614 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720376/2020-01
18
Note-se, quanto a essa matéria, que recorrente sustenta insuficiência da
amostragem, mas não trouxe aos autos qualquer informação de outros
fornecedores que pudessem infirmar as conclusões do Fisco acerca da
inocorrência de antecipação de pagamentos capazes de gerar um desconto
financeiro. Todas as bonificações, pelo menos pelo que consta dos autos,
dizem respeito às rubricas já descritas anteriormente, que correspondem a
descontos comerciais, concedidos em razão do cumprimento de obrigações
assumidas.
É verdade que o art. 373 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR) inclui
os descontos obtidos na parte que trata das receitas financeiras, mas,
evidentemente, está a se referir aos descontos financeiros, concedidos em
razão de uma contraprestação de natureza igualmente financeira, como,
por exemplo, uma antecipação de pagamento.
Como é cediço, um dos pontos de partida para a interpretação sistemática,
é a contextualização do dispositivo interpretado.
Se o mencionado art. 373 do RIR está inserido na Subseção I (Receitas e
Despesas Financeiras) da Seção IV (Outros Resultados Operacionais), é
nesse contexto que deve ser levada a efeito sua interpretação.
Assim sendo, o fato de o legislador mencionar os descontos dentre as
receitas financeiras enquadráveis em Outros Relatórios Operacionais não
transforma todo e qualquer desconto em receita financeira, mas,
exclusivamente, define de que forma se dará a sua tributação.
A alegação da impugnante de que os lançamentos deveriam ser revisados, pois
parcela das mercadorias recebidas em bonificação estariam sujeitas ao regime
monofásico de recolhimento das contribuições para o PIS/PASEP e da COFINS, e,
com isso, a tributação das receitas decorrentes da venda têm suas receitas
tributadas à alíquota zero também não merece prosperar. Os valores em questão
foram recebidos na forma de bonificações e devem ser tributados de acordo com
a legislação já exposta anteriormente. Não se está falando da tributação das
saídas de tais produtos, mas sim da entrada como bonificações recebidas.
Com relação aos lançamentos referentes às contas “5027 – ressarcimento de
despesa”, “5029 – reembolso com despesa de descarga”e “5042 – aluguéis
recebidos”, a impugnante alega que se tratam de contas que, inequivocamente,
registram o ressarcimento de despesas incorridas pela Impugnante, as quais são
inconfundíveis com receitas. Afirma que houve erro da fiscalização, já que são
meros ingressos e não receitas. Entretanto, entendo não haver razão às alegações
da impugnante. Conforme exposto no TVF e já citado no início deste voto, a
legislação estabelece que a base de cálculo das contribuições referenciadas é a
totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica, sendo irrelevantes o tipo de
atividade por ela exercida e a classificação contábil adotada para as receitas, com
as exceções previstas em lei, dentre as quais, não se incluem as contas ora
Fl. 2053
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.614 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720376/2020-01
19
debatidas. Dessa forma, justamente por ausência de previsão legal, não há como
excluir tais contas do conceito de receita estabelecido pela legislação.
Com relação ao tópico das diferenças financeiras lançadas, a impugnante alega
que a fiscalização não levou em conta os meses em que houveram diferenças
recolhidas a maior. Entretanto não há como a fiscalização “abater” tais valores. Os
lançamentos são realizados em função da omissão de recolhimento em relação
aos valores apresentados na contabilidade. Se por ventura há meses em que
ocorreu recolhimento a maior cabe ao contribuinte solicitar a
restituição/compensação desses valores via procedimento administrativo próprio
para tal.
No último tópico sobre o mérito, a impugnante afirma que teria direito ao crédito
com alíquota cheia de mercadorias adquiridas de empresas da ZFM pois se assim
não acontecesse haveria incidência cumulativa do tributo. Apesar das alegações,
entendo não haver razão para a impugnante pois texto legal é claro, conforme
exposto no TVF pela autoridade fiscal. Como a impugnante está sujeita ao regime
não cumulativo exclusivamente, no caso de aquisições de mercadorias produzidas
na Zona Franca de Manaus (ZFM), com os incentivos decorrentes de projetos pela
SUFRAMA, os créditos devem ser apurados com a utilização das alíquotas de
4,60% para a COFINS e 1,00% para o PIS, conforme disciplinado pelo art. 3o, § 12
da Lei no 10.637/2002 e art. 3o, § 17 da Lei no 10.833/2003.
Da Multa de Ofício
A aplicação de multas de ofício está regulada pelo art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, que assim dispõe:
Art. 44.o Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
de falta de declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei
no 11.488, de 2007)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que
deixar de ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar
na declaração de ajuste, no caso de pessoa física; (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que
tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a
contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário
correspondente, no caso de pessoa jurídica. (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
Fl. 2054
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.614 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720376/2020-01
20
Na hipótese dos autos, apurada pelo Auditor-Fiscal a diferença de tributo, deve
ele aplicar a multa no percentual determinado, qual seja, 75%. Não há espaço
para atuação discricionária, para aplicação de percentual diverso ao previsto em
lei, conforme deseja a impugnante.
Ademais, carecem os órgãos administrativos tributários de competência para, sob
fundamento em eventuais inconstitucionalidade ou ilegalidades, deixar de aplicar
a legislação que rege a matéria, consoante o disposto no artigo 26-A do Decreto
no 70.235, de 6 de março de 1972.
E, pelo caráter vinculante da atividade tributária, considerar-se princípios
existentes, implícita ou explicitamente, no ordenamento jurídico não pode
resultar em não aplicação da legislação. Qualquer pedido ou alegação que
ultrapasse a análise de conformidade do ato administrativo de lançamento com as
normas legais vigentes, como a contraposição a princípios constitucionais,
somente podem ser reconhecidos pela esfera competente, o Poder Judiciário.
Portanto, correto está o percentual da multa aplicada pela autoridade fiscal.

Conclusão
Diante todo o exposto, rejeito as preliminares arguidas e nego provimento ao
Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale

Fl. 2055
DF CARF MF
Original